Tribunal: TJMT
Processo: 1067804-22.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067804-22.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA ARAMES EIRELI - CNPJ: 32.517.636/0001-00 (AGRAVADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE FUNDADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. NOTA FISCAL CONSIDERADA VÁLIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1149410-2, que fundamentaram a execução fiscal proposta em face de Paulo Pereira Arames Eireli.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a validade do Termo de Apreensão e Depósito e da Certidão de Dívida Ativa que o originou, diante de decisão judicial anterior proferida em mandado de segurança que reconheceu a suficiência da documentação fiscal apresentada e afastou a justificativa administrativa para a apreensão da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1007305-91.2021.8.11.0004 reconheceu que a incompletude de dados na nota fiscal não configurava ausência de documentação fiscal apta a justificar a apreensão das mercadorias, uma vez que as informações constantes do documento eram suficientes para identificar a operação.

4. Embora o referido julgado não tenha declarado expressamente a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, restou assentado que a fundamentação administrativa era genérica e incompatível com a realidade fática comprovada, o que, na prática, inviabiliza a subsistência do ato administrativo.

5. Reconhecida judicialmente a validade da nota fiscal e a regularidade da operação comercial, inexiste suporte jurídico para a constituição de crédito tributário ou para a cobrança decorrente do TAD, tornando inexigível o título executivo que embasa a execução fiscal.

6. As conclusões firmadas no mandado de segurança encontram-se acobertadas pela autoridade da coisa julgada, o que impede sua rediscussão em sede de execução ou por meio de recurso interno, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a suficiência da documentação fiscal e afasta a justificativa administrativa para apreensão de mercadorias impede a subsistência do Termo de Apreensão e Depósito que originou a cobrança tributária.

2. Reconhecida a validade da operação fiscalizada, torna-se inexigível a Certidão de Dívida Ativa fundada em ato administrativo cuja motivação foi considerada genérica e incompatível com os fatos apurados.”

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1041397-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1067804-22.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
PAULO PEREIRA ARAMES EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 326902357, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Pereira Arames Eireli
, a fim de manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1149410-2, que a originou.

O recorrente, em síntese, pontua que, não há que se falar na nulidade do TAD, tampouco da CDA, uma vez que ambas não foram desconfiguradas mediante o Mandado de Segurança nº 1007305-91.2021.8.11.0004.

Assevera que, os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade, e não podem ser ilididos facilmente, sendo necessário prova incontestável.

Requer, então, o provimento do recurso, a fim de que se reforme a decisão objurgada, e se restaure a validade do título executivo.

Embora intimado, o recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 338131364.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 326902357, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Pereira Arames Eireli
, a fim de manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1149410-2, que a originou.

Assim como registrado, a discussão gira em torno da validade do TAD, e da CDA, estas que amparam a cobrança efetuada no executivo fiscal originário.

Pois bem.

É necessário registrar que, de fato, a conclusão alcançada no julgamento prestado nos autos do Mandado de Segurança nº
1007305-91.2021.8.11.0004, e ratificado por este Sodalício, não necessariamente declarou a nulidade do TAD.

Ocorre que, mediante a prestação jurisdicional, dispôs-se que:

[...]

A mera incompletude da inscrição de dados de mercadoria na nota não configura ausência de documentação fiscal, hipótese que asseguraria a apreensão, notadamente porque a quantidade de bens metálicos (1.600) e a medida 15X15 encontrada pelo fiscal estão em consonância com a nota 1.586, o que demonstra o direito alegado pela parte impetrante.

[...]

Relevante dispor que o TAD foi lavrado em razão da falta de informações na nota fiscal nº 1.586, ocorre que, o Poder Judiciário já consignou que a justificativa realizada por parte da Administração Pública foi
genérica
, e que o documento é
válido
.

Nesta toada, ainda que não necessariamente tenha sido declarado a nulidade do ato administrativo, na prática o referido não subsiste, pois se funda na falta de informação da nota fiscal, que, como pode ser verificado, é suficiente, sendo que foi disposta a genericidade do ato administrativo.

Sendo assim, não há como se autorizar a continuidade da execução fundada em título executivo inexigível. Registra-se, inclusive, que é inexigível, pois, se a nota fiscal é válida, a operação tributada também é, logo, não há a necessidade de complementação, ou pagamento a qualquer título de obrigação tributária, principal ou acessória.

Estes pontos, entretanto, sequer podem ser contestados, pois, já declarados e reconhecidos por parte do Poder Judiciário, mediante o julgamento do
mandamus
, portanto, assegurados sob a égide da coisa julgada.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

5. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cabendo, na fase executiva, apenas verificar a conformidade dos cálculos com os parâmetros fixados no título.

[...]

(N.U 1041397-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/3/2026, Publicado no DJE 23/3/2026).

A partir destas considerações, não há qualquer alteração a ser efetuada na decisão objurgada, uma vez que se alinha ao entendimento jurisprudencial deste Sodalício, bem como, respeita a coisa julgada material.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026